Tribunal: TJES
Processo: 5019054-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5019054-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRED - SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA

APELADO: GERUZA CARDOSO FLOR REBOUCAS

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA INDEVIDA. BOLETO BANCÁRIO FALSO. VAZAMENTO DE DADOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de apelação cível interposto por CRED-SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA contra sentença da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando a recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes do pagamento de boleto bancário falso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira responde pelo pagamento indevido de boleto bancário falso causado por vazamento de dados; (ii) analisar o cabimento da indenização por danos morais e o valor fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde objetivamente por defeitos na prestação dos serviços. No caso, houve vazamento de dados pessoais da consumidora, permitindo que estelionatários aplicassem o golpe do boleto falso.

4
. A instituição financeira não comprovou ausência de falha em seu sistema de segurança, sendo aplicável a Súmula 479 do STJ, que atribui responsabilidade objetiva pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

5.
O dano moral é evidente, diante do abalo psicológico sofrido pela consumidora ao ser vítima de fraude bancária. O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de indenização por danos morais é adequado, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso desprovido. Manutenção da sentença de primeiro grau, que condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Tese de julgamento
: 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes ou delitos praticados por terceiros em razão de falhas no sistema de segurança, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, II; Súmula 479 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.077.278/SP, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 03/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, por maioria, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto divergente.

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CRED – SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital –, que, nos autos da “ação de cobrança indevida por fraude de boleto bancário/restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais” movida por
GERUZA CARDOSO FLOR REBOUÇAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a requerida/apelante à restituição na forma simples do valor total de R$ 2.513,50 (dois mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da data do desembolso, além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do arbitramento.

Nas razões recursais, em resumo, a apelante alega que: 1) possui canais oficiais de pagamento, amplamente divulgados aos clientes, sendo que a apelada efetivou o pagamento de um boleto falso, com beneficiário distinto; 2) não fornece descontos nas compras efetuadas mediante o uso de cartão de crédito, cabendo à consumidora pagar o exato valor da fatura; 3) agiu no exercício regular do seu direito; 4) não participou do ato criminoso; 5) inexistiram danos aos direitos da personalidade da apelada; 6) o quantum indenizatório é excessivo.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, assinalando que houve falha na prestação do serviço, pois os estelionatários dispunham dos dados relativos à fatura do cartão de crédito da consumidora, que ocasionou o dano patrimonial e extrapatrimonial sofrido.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Eminentes pares, conforme relatou o ilustre Desembargador Relator, cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
CRED – SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES, que, nos autos da “ação de cobrança indevida por fraude de boleto bancário/restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais” movida por
GERUZA CARDOSO FLOR REBOUÇAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a requerida/apelante à restituição na forma simples do valor total de R$ 2.513,50 (dois mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da data do desembolso, além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do arbitramento.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta que: 1) possui canais oficiais de pagamento, amplamente divulgados aos clientes, sendo que a apelada efetivou o pagamento de um boleto falso, com beneficiário distinto; 2) não fornece descontos nas compras efetuadas mediante o uso de cartão de crédito, cabendo à consumidora pagar o exato valor da fatura; 3) agiu no exercício regular do seu direito; 4) não participou do ato criminoso; 5) inexistiram danos aos direitos da personalidade da apelada; 6) o quantum indenizatório é excessivo.

Pois bem.

Como delimitado no voto de relatoria, a matéria recursal cinge-se na
verificação de responsabilidade da recorrente quanto ao dano ocorrido, referente ao pagamento de boleto falso pela recorrida.

Ao julgar o aludido recurso, o ínclito Desembargador Relator
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
entendeu pelo provimento do recurso, “
para reformar na íntegra a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório, resolvendo o mérito da lide quanto a esse capítulo, nos dizeres do art. 487, inciso I, do CPC”.

Em seu voto, o Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
destacou que “
embora o estelionatário tivesse o nome da apelada, o valor da sua fatura e a data de vencimento, além da identificação da administradora do cartão, cuja logo foi utilizada na conversa de aplicativo (com número não oficial) e no boleto fraudulento emitido (que também indica beneficiário distinto – TRANSFERSMILLE CNPJ 37753531000165), a própria consumidora afirma possuir tal vínculo contratual há mais de cinco anos, sendo que somente contatou o canal oficial após adimplir o boleto fraudulento, que não tinha nenhuma semelhança com o boleto verdadeiro, ficando clara sua culpa exclusiva, que afasta a responsabilidade da administradora do cartão”.

Acrescenta, ainda, o Ilustre Relator que “o vazamento dos dados não necessariamente pode ter ocorrido por falta de segurança da administradora do cartão (cujo ônus probatório pela ausência de falha do serviço lhe foi imputado), mas também pela falta de cautela da própria consumidora no uso do seu dispositivo eletrônico, sendo que, no caso, a despeito disso, o fator preponderante para o dano foi a falta de cautela da consumidora na obtenção e pagamento do boleto fraudulento”.

Todavia, analisando detidamente os autos, entendo que o fator preponderante para o dano foi o vazamento de dados por falta de segurança da administradora do cartão de crédito, mormente considerando o fato de que os estelionatários possuíam dados sigilosos da cliente, conforme, inclusive, mencionado pelo e. Relator. Explico.

A respeito do tema, destaco que aplica-se a hipótese em apreço às normas do Código de Defesa do Consumidor
por existir relação de consumo, já que as instituições financeiras prestam serviços e fornecem produtos a seus clientes, nos exatos termos da Súmula nº 297 do STJ, in verbis:

Súmula 297 do STJ - O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.

Nessa ordem de ideias, segundo o teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação de danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, só se eximindo da responsabilidade se for comprovada a inexistência do defeito ou restar caracterizada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, conforme dispõe o § 3º do mencionado artigo.

Na hipótese dos autos, observo que houve falha no sistema de segurança da instituição financeira, uma vez que um terceiro falsário, alegando ser representante da apelante, teve acesso a diversas informações acerca do cadastro da requerente, tais como: nome, valor da fatura e data de vencimento.

Logo, entendo que tal vazamento de dados contribuiu de forma cabal para a consumação do dano sofrido pela recorrida, com o pagamento do “boleto falso”.

Outrossim, a ausência de semelhança com o boleto bancário verdadeiro, por si só, não tem o condão de imputar a culpa exclusiva da consumidora, pois o mesmo apresenta a logomarca da recorrente.

Dessa maneira, não há nenhum elemento capaz de gerar desconfiança da cliente, sendo as supostas inconsistências entre os boletos (verdadeiro e falso) totalmente técnicas, não sendo razoável exigir que a consumidora percebesse que se tratava de um documento falso.

Nesse contexto, verifico que houve, de fato, falha na prestação do serviço, nos moldes do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, considerando
“
o dever de adotar mecanismos que obstem operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores enseja a responsabilidade do prestador de serviços, que responderá pelo risco da atividade, pois a instituição financeira precisa se precaver a fim de evitar golpes desta natureza, cada vez mais frequentes no país
”
(REsp n. 2.015.732/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

Assim, a meu ver, a situação narrada caracteriza fortuito interno, de sorte que há responsabilidade objetiva da instituição bancária, nos termos da súmula n. 479 do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 479, STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Nesse sentido, já decidiu o STJ no REsp Repetitivo nº 1.199.782/PR, cujo acórdão mereceu a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno.

2. Recurso especial provido" (REsp 1199782 / PR; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; data do julgamento: 24/08/2011; data da publicação/fonte: DJe de 12/09/2011).

Assim, o referido contexto informa a vulnerabilidade do sistema bancário, o qual
“viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras”
(REsp 1995458 SP).

A respeito do vazamento de dados por instituições financeiras, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou, senão vejamos:

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO POR VAZAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. GOLPE DO BOLETO. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS SIGILOSOS DE MANEIRA INADEQUADA. FACILITAÇÃO DA ATIVIDADE CRIMINOSA. FATO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR PELOS PREJUÍZOS. SÚMULA 479/STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Ação declaratória de inexigibilidade de débito por vazamento de dados bancários cumulada com indenização por danos morais e repetição de indébito, ajuizada em 13/2/2020, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 15/2/2022 e concluso ao gabinete em 19/6/2023.

2. O propósito recursal consiste em decidir se a instituição financeira responde por falha na prestação de serviços bancários, consistente no vazamento de dados que facilitou a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

3. Se comprovada a hipótese de vazamento de dados da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Do contrário, inexistindo elementos objetivos que comprovem esse nexo causal, não há que se falar em responsabilidade das instituições financeiras pelo vazamento de dados utilizados por estelionatários para a aplicação de golpes de engenharia social (REsp 2.015.732/SP, julgado em 20/6/2023, DJe de 26/6/2023).

4. Para sustentar o nexo causal entre a atuação dos estelionatários e o vazamento de dados pessoais pelo responsável por seu tratamento, é imprescindível perquirir, com exatidão, quais dados estavam em poder dos criminosos, a fim de examinar a origem de eventual vazamento e, consequentemente, a responsabilidade dos agentes respectivos. Os nexos de causalidade e imputação, portanto, dependem da hipótese concretamente analisada.

5. Os dados sobre operações bancárias são, em regra, de tratamento exclusivo pelas instituições financeiras.
No ponto, a Lei Complementar 105/2001 estabelece que as instituições financeiras conservarão sigilo em suas operações ativas e passivas e serviços prestados (art. 1º), constituindo dever jurídico dessas entidades não revelar informações que venham a obter em razão de sua atividade profissional, salvo em situações excepcionais. Desse modo, seu armazenamento de maneira inadequada, a possibilitar que terceiros tenham conhecimento de informações sigilosas e causem prejuízos ao consumidor, configura defeito na prestação do serviço (art. 14 do CDC e art. 44 da LGPD).

6. No particular, não há como se afastar a responsabilidade da instituição financeira pela reparação dos danos decorrentes do famigerado "golpe do boleto", uma vez que os criminosos têm conhecimento de informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias do consumidor. Isto é, os estelionatários sabem que o consumidor é cliente da instituição e que encaminhou e-mail à entidade com a finalidade de quitar sua dívida, bem como possuem dados relativos ao próprio financiamento obtido (quantidade de parcelas em aberto e saldo devedor do financiamento).

7. O tratamento indevido de dados pessoais bancários configura defeito na prestação de serviço, notadamente quando tais informações são utilizadas por estelionatário para facilitar a aplicação de golpe em desfavor do consumidor.

8. Entendimento em conformidade com Tema Repetitivo 466/STJ e Súmula 479/STJ: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

9. Recurso especial conhecido e provido para reformar o acórdão recorrido e reestabelecer a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau.

(REsp n. 2.077.278/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/10/2023, DJe de 9/10/2023.).

Confira-se, ainda, os seguintes julgados deste e. Tribunal de Justiça em situações semelhantes:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. BOLETO BANCÁRIO FALSO. DIREITO FUNDAMENTAL À PROTEÇÃO DE DADOS. FALHA DE SEGURANÇA. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS. COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Nos termos da Súmula n.º 479 do c. STJ, as “instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

2. O recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado, sobretudo no contexto de tratativas para quitação de valor em aberto, evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC).

3. Nos termos do art. 14, caput e §1º, do CDC, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, sendo defeituoso o serviço que não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar.

4. Reputam-se configurados danos morais indenizáveis, diante do desgaste suportado pelo consumidor, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados e ser privado de valor substancial despendido com o pagamento do boleto bancário, enfrenta transtornos na tentativa de resolução da controvérsia, tendo que se socorrer do Poder Judiciário para tanto.

5. Razoável e proporcional aos contornos fáticos, à extensão do dano, ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação a fixação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, conforme jurisprudência deste Sodalício, em casos similares.

6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. Data: 15/Jul/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0001917-61.2019.8.08.0011. Desembargadora: HELOISA CARIELLO. Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. BOLETO FALSO. SÚMULA 479. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MATERIAL E DANO MORAL EVIDENTES. HONORÁRIOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Nos termos da súmula 479 do STJ, ‘’as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito das operações bancárias’’.

2. No caso, evidente a falha no serviço prestado pelas instituições financeiras, em decorrência da falta de segurança com relação ao tratamento dos dados sigilosos do consumidor, a qual permitiu que o autor realizasse o pagamento de boleto falso, fato que justifica a condenação em danos morais e a restituição do valor pago.

3. À luz dos critérios estabelecidos pelo §2°, do art. 85, do CPC, tratar-se de demanda de baixa complexidade, com baixo tempo de tramitação e sem realização de fase instrutória, motivo pelo qual a fixação da verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação encontra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso. 4. Recurso parcialmente provido. Vitória, 10 de junho de 2024. (TJES. Data: 27/Jun/2024. Órgão julgador: 1ª Câmara Cível. Número: 5008974-31.2022.8.08.0014. Desembargadora: JANETE VARGAS SIMOES. Classe: APELAÇÃO CÍVEL)

Feitas essas considerações, não vislumbro como acolher a tese do Banco recorrente, ao imputar culpa exclusiva à autora, especialmente quando restou comprovado o vazamento de
informações e dados sigilosos a respeito das atividades bancárias da consumidora, ora recorrida.

Portanto, entendo que não restou satisfeito o ônus da prova atribuído à ora apelante, nos termos do art. 373, II e §1º do CPC.

Por fim,
no que diz respeito ao
dano moral
, evidente o abalo experimentado pela consumidora, na medida em que foi vítima de um dano decorrente do vazamento de dados pessoais que não deu causa, ocasionando inquestionável alteração no seu bem-estar psicológico, modificando seu estado anímico.

Com relação ao
quantum
indenizatório, tenho que o valor estipulado R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixados na origem, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como à finalidade da indenização, notadamente a punitivo-pedagógica, não destoando daqueles fixados em casos análogos por este e. Tribunal de Justiça.

Ante o exposto, peço vênia ao e. Relator para
inaugurar divergência, a fim de NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação cível interposto por CRED – SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, mantendo na íntegra a r. sentença.

Por conseguinte, incabível a majoração dos honorários advocatícios dos honorários advocatícios, em razão da sentença já ter fixado no percentual máximo estabelecido pelo CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO DO RELATOR

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
CRED – SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.
contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível de Vitória/ES – Comarca da Capital –, que, nos autos da “ação de cobrança indevida por fraude de boleto bancário/restituição de indébito cumulada com indenização por danos morais” movida por
GERUZA CARDOSO FLOR REBOUÇAS
, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a requerida/apelante à restituição na forma simples do valor total de R$ 2.513,50 (dois mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da data do desembolso, além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do arbitramento.

Nas razões recursais, em resumo, a apelante alega que: 1) possui canais oficiais de pagamento, amplamente divulgados aos clientes, sendo que a apelada efetivou o pagamento de um boleto falso, com beneficiário distinto; 2) não fornece descontos nas compras efetuadas mediante o uso de cartão de crédito, cabendo à consumidora pagar o exato valor da fatura; 3) agiu no exercício regular do seu direito; 4) não participou do ato criminoso; 5) inexistiram danos aos direitos da personalidade da apelada; 6) o quantum indenizatório é excessivo.

Em sede de contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso, assinalando que houve falha na prestação do serviço, pois os estelionatários dispunham dos dados relativos à fatura do cartão de crédito da consumidora, que ocasionou o dano patrimonial e extrapatrimonial sofrido.

Compulsando os autos, ao contrário do que compreendeu o juiz de primeiro grau, entendo que o conjunto probatório elucida que a apelada deu causa ao evento danoso, pois recebeu um contato via mensagem de aplicativo, admitindo receber um desconto em sua fatura de cartão de crédito caso participasse de uma pesquisa de satisfação, efetuando o pagamento de um boleto em nome de beneficiário distinto, sem qualquer relação com a administradora do cartão de crédito, e, a propósito, bem distinto da fatura original.

A apelada não agiu com a prudência exigida porquanto não buscou os canais oficiais da administradora do cartão de crédito, e procedeu ao pagamento de um boleto, recebido por meio de um aplicativo, que indicava claramente um beneficiário distinto, sem qualquer relação com a fatura do cartão de crédito.

Nesse contexto, concluo que houve culpa exclusiva da apelada, circunstância que afasta a responsabilidade civil da apelante pelos danos por ela experimentados (art. 14, §3º, inciso II, do CDC). Nessa toada:

AÇÃO INDENIZATÓRIA. GOLPE DO BOLETO FALSO. BOLETO GERADO PARA PAGAMENTO DE PARCELA DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. Descabimento.
Ausência de falha na prestação do serviço. Boleto enviado por meio de aplicativo de mensagens WhatsApp, fora do ambiente da instituição financeira, figurando pessoa beneficiária estranha ao contrato de financiamento
.
O apelante deixou de agir com a cautela de confirmar a procedência das mensagens e informações repassadas. Excludente de responsabilidade. Culpa exclusiva da vítima. Art. 14, §3º, II, do CDC
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1003688-22.2023.8.26.0268; Ac. 17859033; Itapecerica da Serra; Décima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Simões de Almeida; Julg. 02/05/2024; DJESP 07/05/2024; Pág. 1763)

APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. GOLPE DO BOLETO FALSO. Sentença de improcedência com relação à donus soluções de pagamentos Ltda. Inconformismo do acionante. Autor que utilizou meio não oficial para obtenção do boleto. Fraudador que se valeu de conta da ré para gerar boleto.
Ausência de responsabilidade da ré, que não tinha como ter prévia ciência do ato fraudulento e não foi a beneficiária da quantia paga. Culpa exclusiva do autor configurada, a afastar a responsabilidade da requerida (art. 14, §3º, II, CDC)
. Sentença mantida. Recurso desprovido. (TJSP; AC 1045279-94.2021.8.26.0506; Ac. 17855765; Ribeirão Preto; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Júlio César Franco; Julg. 02/05/2024; DJESP 07/05/2024; Pág. 2074)

ILEGITIMIDADE PASSIVA. Inocorrência. Ação que visa responsabilizar a instituição financeira responsável pela emissão do boleto falso. O réu, emissor deste boleto, tem evidente legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação. Recurso improvido, neste aspecto. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. Banco recorrente que pretende denunciar a lide ao beneficiário do pagamento por meio do boleto falso. Inadmissibilidade. Modalidade de intervenção de terceiro não está autorizada nas demandas que versam sobre relação de consumo, tal como a presente, nos termos do art. 88 do Código de Defesa do Consumidor. Recurso improvido, neste aspecto. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Golpe do boleto. Boleto falso pago pela autora. Ação ajuizada contra o banco.
A autora foi vítima do golpe do boleto falso praticado por terceiro, não podendo imputar ao réu a responsabilidade por tal fato. A autora não percebeu que o beneficiário do boleto em questão era pessoa diversa do credor conforme revela o recibo bancário, o que poderia ter sido constatado antes do pagamento. Inexistência de responsabilidade do réu pelos fatos ocorridos, não tendo ele se beneficiado da quantia questionada
. Não ficou evidenciada falha na prestação de serviço pelo réu, o qual não praticou qualquer ato ilícito, que justifique a obrigação de indenizar, nos termos dos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. A devolução à autora, pelo réu, de parte dos valores do pagamento fraudulento, consistiu em mera liberalidade do banco, não o vinculando à restituição integral desta quantia. Sentença reformada. Ação improcedente. Condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado atribuído à causa, isto é, R$ 9.477,48 (fls. 6). Recurso provido, neste aspecto. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSP; AC 1024606-03.2022.8.26.0003; Ac. 17836534; São Paulo; Vigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Plinio Novaes de Andrade Júnior; Julg. 27/04/2024; DJESP 07/05/2024; Pág. 2123)

Embora o estelionatário tivesse o nome da apelada, o valor da sua fatura e a data de vencimento, além da identificação da administradora do cartão, cuja logo foi utilizada na conversa de aplicativo (com número não oficial) e no boleto fraudulento emitido (que também indica beneficiário distinto – TRANSFERSMILLE CNPJ 37753531000165), a própria consumidora afirma possuir tal vínculo contratual há mais de cinco anos, sendo que somente contatou o canal oficial após adimplir o boleto fraudulento, que não tinha nenhuma semelhança com o boleto verdadeiro, ficando clara sua culpa exclusiva, que afasta a responsabilidade da administradora do cartão.

O vazamento dos dados não necessariamente pode ter ocorrido por falta de segurança da administradora do cartão (cujo ônus probatório pela ausência de falha do serviço lhe foi imputado), mas também pela falta de cautela da própria consumidora no uso do seu dispositivo eletrônico, sendo que, no caso, a despeito disso, o fator preponderante para o dano foi a falta de cautela da consumidora na obtenção e pagamento do boleto fraudulento.

DISPOSITIVO

Firme a tais considerações,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar na íntegra a sentença e julgar improcedente o pedido indenizatório, resolvendo o mérito da lide quanto a esse capítulo, nos dizeres do art. 487, inciso I, do CPC.

Ato seguinte, inverto o ônus sucumbencial e condeno a apelada/requerente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2º, do CPC, dada a baixa complexidade da demanda e o lugar de prestação dos serviços.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.

VOTOS VOGAIS

025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)

Eminentes Desembargadores, rogando vênia ao eminente Relator,
voto com a divergência
inaugurada pela eminente DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, para negar também provimento ao recurso interposto por CRED – SYSTEM ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO LTDA. e, por conseguinte, manter inalterada a sentença recorrida que. nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na exordial, condenando a requerida/apelante à restituição na forma simples do valor total de R$ 2.513,50 (dois mil, quinhentos e treze reais e cinquenta centavos), com juros de mora e correção monetária a partir da data do desembolso, além de condená-la ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, com juros de mora a partir da citação e correção monetária a contar da data do arbitramento.

E assim o faço, porque mediante uma análise detida da documentação que instrui esta demanda é possível observar, sem maiores dificuldades, que a apelada foi vítima de fraude bancária, tendo em vista o acesso de terceiros à sua às informações do seu cadastro, tais como nome, valor da fatura e data de vencimento, as quais foram utilizadas para gerar o boleto falso.

Resta, portanto, devidamente evidenciada a falha na prestação do serviço da instituição financeira, ora apelante, com relação ao tratamento dos dados sigilosos da consumidora.

Coaduno, portanto, com o entendimento firmado pela e. Desembargadora Débora Maria Ambos Corrêa da Silva no sentido de que este foi o fator preponderante do dano sofrido pela consumidora.

Nessas condições, deve incidir na hipótese o enunciado constante da súmula n.º 479, do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual

“
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

De acordo com o entendimento consubstanciado naquela súmula, as hipóteses de transações bancárias efetivadas mediante fraude praticada por terceiro se inserem dentro do risco inerente ao negócio, independentemente do grau de perfeição da fraude, caracterizando-se, via de consequência, como fortuito interno, o que justifica a responsabilização da instituição financeira pelos danos eventualmente causados aos lesados.

Dessa maneira, não comprovada a culpa exclusiva da vítima, deve a instituição financeira apelante ser condenada a ressarcir os valores indevidamente despendidos pela apelada quando do pagamento do boleto falso, bem como a pagar indenização pelos danos morais causados.

Ante o exposto, rogando vênia ao e. Des. Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
, instaurada pela e. Desa. Débora Maria Ambos Corrêa da Silva, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença vergastada.

É como voto.

FERNANDA CORRÊA MARTINS

Desembargadora Substituta

029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)

Senhor Presidente,

Eminentes pares,

Por incidência da técnica de julgamento estendido, prevista no art. 942 do CPC, os autos me vieram conclusos, diante da divergência instaurada acerca da responsabilidade da apelante CRED – SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA por fraude conhecida como “golpe do boleto” sofrido pela apelada, tendo o
Eminente Relator
concluído pela culpa exclusiva da consumidora-apelada; ao passo que a divergência, inaugurada pela
Eminente Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA
, reconheceu a existência de violação do dever de segurança por parte da recorrente, com vazamento de dados sigilosos da consumidora que tornou possível a fraude.

Feita este breve lembrança da controvérsia, manifesto, com a devida vênia ao Eminente Relator,
acompanhar a divergência
, por considerar, como já manifestado anteriormente em demandas similares, que “o recebimento de boleto falso, com logomarca da instituição financeira e menção expressa a dados pessoais do consumidor e relativos ao contrato firmado (...) evidencia violação ao direito fundamental à proteção de dados (arts. 5º, LXXIX e XII, da CF c/c arts. 2º, I, 7º, 8º e 17 da LGPD) e falha de segurança (arts. 4º, II, d c/c 6º, I e 12, §1º, CDC)” (TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0001917-61.2019.8.08.0011, Magistrado: HELOISA CARIELLO, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 15/Jul/2024).

Tal circunstância atrai a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pelo serviço defeituoso, na medida em que destituído de segurança, na forma do art. 14 do CDC e à luz da Súmula nº 479 do STJ, que dispõe: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Foi o que decidi, a título de ilustração, na Apelação Cível nº 0001917-61.2019.8.08.0011, julgada pela 4ª Câmara Cível, datada de 15 de julho do corrente ano, entendimento que reputo aplicável à espécie, uma vez que o boleto contido no id. 8132285 contém o nome nome da apelada, seu número de CPF e a logomarca da apelante, o que afasta a culpa da vítima.

Também acompanho o voto divergente em relação à configuração de
dano moral indenizável
, diante do desgaste suportado pela consumidora, que, além de ter seus dados pessoais vulnerados, foi privada de valor substancial despendido com o pagamento do boleto falso e teve que socorrer ao Judiciário para a resolução da controvérsia.

O montante indenizatório arbitrado na instância de origem (a saber: R$ 5.000,00), a meu ver, também reponta razoável e proporcional à extensão do dano, à gravidade da conduta, bem como ao porte econômico das partes e ao caráter educativo/pedagógico da reparação, estando, ademais, em patamar compatível ao fixado por esta Corte de Justiça, como se observa, por todos, dos seguintes arestos:

TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5001905-24.2022.8.08.0021, Relatora Desembargadora ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 30/11/2023; e

TJES, APELAÇÃO CÍVEL nº 5000717-15.2022.8.08.0047, Relator Desembargador ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 29/09/2023

Ante o exposto,
ACOMPANHO o voto divergente
proferido pela Eminente Desembargadora DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, para conhecer e negar provimento à apelação cível interposta por CRED – SYSTEM INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, mantendo incólume a r. sentença vergastada.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora